Tribunal: TJSP
Processo: 2233257-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA 0 OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA 0 OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2233257-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
JOÃO VICTOR DE PAULA SILVA, é embargado PETTER PINHEIRO DA
CONCEIÇÃO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233257-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 2233257-03.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Sumaré.
01a Vara Cível.
Processo no 2233257-03.2020.8.26.0000.
Prolator ( a ): Juíza Ana Lúcia Granzio
Embargante ( s ): João Victor de Paula Silva.
Embargado ( s ): Petter Pinheiro da Concição - ME.
Interessado ( s ) Casteli Multi Marcas e outro.
VOTO No 50.140/2020.--
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
BEM
MÓVEL
COMPRA E VENDA 0 OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do
Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de
forma clara, sendo considerados todos os elementos
constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão,
não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial.
Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por Petter Pinheiro da Concição ME ( folhas 01/03 do
incidente propriedades do documento processo eletrônico ),
com espeque no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil,
contra o Venerando Acórdão de folhas 290 usque 295 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de
instrumento apresentado pela embargante, mantendo assim
incólume a decisão agravada ( folhas 261/262 dos autos
principais, copiada às folhas 21/22 ), que determinou a
substituição do polo passivo, para que passe a constar como
requerida Petter Pinheiro da Conceição ME, sob o fundamento
de que Casteli Multi Marcas e nome ficto , sendo Petter seu
representante legal. Ainda, manteve decisão anterior ( folha 112
) que havia indeferido a liminar de busca a apreensão do bem,
pelos mesmos fundamentos lá descritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233257-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Em
síntese,
alega
a
embargante a existência de obscuridade no Aresto. Afirma
equivocada a respeitável sentença, e postula novamente pelo
deferimento liminar de busca a apreensão postulada. Indica que
o bem encontra-se apreendido em pátio no município de
Hortolândia/SP, perecendo sob sol e chuva, com relevante
dívida, o que justifica a retirada imediata do veículo e sua
entrega ao embargante.
Pugna pelo acolhimento dos
embargos, com excepcionais efeitos infringentes.
Este é o relatório
Os embargos não merecem
guarida.
Efetivamente,
em
nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição ou
omissão que justificasse o recebimento de embargos, nos moldes
do que dispõe o artigo 1.022 do vigente Diploma Processual.
Isto
porque,
a
decisão
embargada apresentou de forma clara e expressa as razões que
levaram ao não provimento do agravo de instrumento
apresentado pela embargante.
Dessume-se dos autos que o
agravante, ora embargante, ajuizou a presente ação em 01 de
dezembro de 2015, visando a apreensão do veículo descrito na
inicial que alega ter adquirido dos requeridos, pugnando por
sua busca e apreensão em diversas oportunidades. A liminar foi
indeferida em diversas decisões proferidas no processo
principal, sendo a primeira em 07 de agosto de 2017 ( folha 112
dos autos principais ), a segunda em 28 de agosto de 2018 (
folha 205 dos autos principais ), a terceira em 16 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233257-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
2020 ( folhas 232/233 dos autos principais ) e a quarta em 31 de
agosto de 2020 ( folhas 261/262 dos autos principais ), sendo
esta última decisão objeto do presente recurso de agravo de
instrumento, em fase de embargos aclaratórios.
A embargante, outrossim,
não apresentou recurso no momento oportuno contra as
decisões acima mencionadas, salvo quanto à decisão aqui
agravada, quarta vez que indeferida a liminar perseguida.
Importante se observar que os pedidos ocorrem sob os mesmos
fatos e argumentos apontados desde o início do processo, de
forma que se operou a preclusão temporal, que impede a
renovação do pleito por parte do requerente ( artigo 223, do
Código de Processo Civil ), salvo se existente fato novo, o que
não se observa na hipótese.
Assim,
por
consequência
lógica, considerando também que não foi demonstrada em
cognição sumária a probabilidade do direito invocado na inicial
( ausência de comprovação de que adquiriu o veículo da
requerida ou de seu representante legal, não existindo também
comprovação do alegado estelionato ou apropriação indébita
praticada pela demandada contra si ), foi negado provimento ao
agravo de instrumento apresentado e mantida incólume a
decisão agravada, que indeferiu a liminar postulada e
determinou o prosseguimento do feito.
Ausente dúvida, vez que
ausente qualquer lacuna no julgado, obscuridade quanto ao
conteúdo do decidido, contradição nos termos exarados por esta
Câmara Julgadora ou erro material a ser sanado.
Os
embargos,
repita-se,
visam simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade
de sentença ou acórdão a tal ponto maculados por falta de
clareza, por obscuridade, contradição ou omissão referente a
ponto sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação
judicial, o que não é mesmo o caso dos autos.
Portanto,
não
havendo
omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233257-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
acolhe os embargos interpostos, vez que ausentes os requisitos
do artigo 1.022 do atual Diploma Processual Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR